Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face ao despacho da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que fixou o termo inicial para o prazo de resposta do réu a data da juntada do mandado de citação cumprido aos autos. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. Ao deferir a liminar, o juízo consignou, entre as observações ao réu, que o prazo para contestação seria de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado. Oposto embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Nas razões recursais, o agravante sustentou que por disposição do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911, o prazo para resposta do réu teria início a partir do cumprimento da ordem de busca e apreensão. Requereu “seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão, que determinou caso queira, poderá a parte contrária apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado, quando na verdade, conforme fundamentação exposta, o prazo tem início a partir da execução da liminar, pelo que requer a reforma do decisum”. Preparo regular sob ID 32830645. É o relatório. Decido. O ato judicial objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Observações à parte requerida: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es).” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado possui carga decisória, uma vez que alteraria o devido processo legal. Isto porque, a partir da nova interpretação emprestada ao rito do Decreto-Lei no. 911/69, a possibilidade de apresentação a defesa pelo devedor fiduciário independeria do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Nesse passo, os fundamentos ventilados no recurso possuem probabilidade do direito, na medida em que assenta-se em pacífica jurisprudência. E o perigo de dano, por sua vez, decorreria da permissão de se prosseguir nos termos fixados no ato inicial, em eventual violação do direito constitucional de respeito ao devido processo legal. E para deixar esse risco mais evidente, basta consignar que o recurso especial, no qual se escudou o ato judicial, tem compreensão totalmente diversa daquela que se achou prestigiar, isto porque a corte superior apenas objetivou pacificar a jurisprudência acerca do prazo para apresentação da reposta pelo devedor fiduciário, mas sem qualquer pretensão de modificar o texto expresso de lei, de que esse ato somente ocorrerá após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. De igual modo, permitir que a defesa seja apresentada precocemente, considerando sua importância dentro do processo, certamente causaria grave tumulto processual, dispêndio de trabalho e decisões que poderiam ser anuladas, o que contraria os princípios da economia processual, da efetividade e acesso à jurisdição. Deste modo, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão vergastada apenas no ponto em que permitiu a apresentação da defesa antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão (art. 3o, §3o, Dec-Lei no. 911/69). Comunique-se o juízo de origem. Dispensada a intimação do agravado, que sequer foi citado e intimado na origem. Após, voltem os autos para julgamento pelo Colegiado. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403